Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002806-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCILIA MARIA DA SILVA - CPF: 875.288.861-49 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002806-70.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LUCILIA MARIA DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o Reclamante requer a desistência da ação antes da audiência de conciliação e antes da contestação, não há que se falar em extinção por ausência em audiência nem em condenação ao pagamento de custas processuais.

Portanto, deve ser reformada a sentença para manter a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, homologar a desistência nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na contumácia da parte autora, frente ao seu não comparecimento a audiência de conciliação, motivo pelo qual restou a Recorrente condenada nas custas processuais.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, na medida em que há pedido de desistência anterior a realização da audiência, o que elidiria, portanto, sua condenação então imposta.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face à ausência da Reclamante na audiência de conciliação, com condenação da parte Autora ao pagamento de custas processuais.

Pois bem. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, observo que houve pedido de desistência antes da audiência de conciliação por parte da Recorrente (ID 103524466).

Frise-se ainda que não chegou a ser sequer apresentada contestação nos autos.

Após analisar o pedido de desistência, entendo que deve ser reformada a sentença para manter a extinção do feito sem resolução do mérito, porém, por outro fundamento, qual seja, por desistência do Autor, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil/2015.

Pela alteração no fundamento da extinção do processo, deve ser excluída ainda a condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o Exposto
, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença extintiva, para que o fundamento seja a extinção sem resolução do mérito por desistência, nos termos do artigo 485, VIII do CPC/2015, com a exclusão da condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021